Tribunal: TJSP
Processo: 2189773-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação imposta à agravante desde 2019, até o momento sem comprovação do seu cumprimento – Cominação de multa – Possibilidade – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva, sendo adequada para não prestigiar a inércia da agravante nem promover locupletamento da agravada – Medida

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação imposta à agravante desde 2019, até o momento sem comprovação do seu cumprimento – Cominação de multa – Possibilidade – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva, sendo adequada para não prestigiar a inércia da agravante nem promover locupletamento da agravada – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.